Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. MÉTODOS DE REAJUSTE DO VALOR DOS ALUGUERES. IMPRECISÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da existência dos requisitos necessários para a constituição de título executivo.
2. No caso em análise a petição inicial de execução foi instruída com o contrato de locação, tendo ali constado, de modo impreciso, o critério do reajuste do valor dos alugueres. Por essa razão o título carece de liquidez, não podendo subsidiar o ajuizamento da ação de execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.